Tribunal: TJES
Processo: 5016546-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016546-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: LEONARDO SANTANA TURRA e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fundação Renova contra acórdão que, ao dar parcial provimento a agravo interno interposto por L.S.T., determinou a inclusão do recorrente nas plataformas de indenização (PID/Novel), para viabilizar o acesso ao sistema administrativo de reparação. A embargante sustenta: (i) perda superveniente de objeto, em razão de o embargado já ter realizado cadastro de forma independente em 21/04/2025; (ii) má-fé do embargado por omitir tal fato; (iii) vedação de cadastro simultâneo em sistemas PID e Novel; (iv) omissão quanto ao encerramento da plataforma Novel em 29/09/2023 e aos efeitos do acordo de repactuação que preveria o encerramento das atividades da Fundação. Requer o reconhecimento da perda do objeto e a exclusão da obrigação de cadastramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição dos embargos; (ii) estabelecer se a realização de cadastro posterior pelo embargado configura perda de objeto da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

O acórdão embargado é claro ao determinar que o cadastro se dê “nas plataformas Novel e/ou PID”, de modo flexível, visando assegurar ao atingido acesso à via administrativa, ainda que uma das plataformas estivesse inoperante.

Não há omissão quanto ao encerramento da plataforma Novel, pois a decisão já contemplava a alternativa de cumprimento pelo cadastro no PID.

A alegação de perda de objeto não procede, pois o cadastro posterior (21/04/2025) é fato que apenas concretiza a determinação judicial proferida em 07/04/2025, e não a esvazia. É logicamente impossível exigir que o acórdão considerasse evento futuro.

A juntada de mais de 1.300 páginas do acordo de repactuação, sem indicação precisa de pertinência com os vícios alegados, viola o dever de cooperação processual (CPC, art. 6º), representando conduta protelatória e impertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A determinação judicial de cadastramento em plataformas de indenização deve ser interpretada de forma teleológica, visando assegurar o acesso do atingido ao sistema administrativo de reparação, ainda que uma das vias esteja encerrada.

A superveniência de fatos posteriores que apenas concretizam a decisão judicial não configura perda de objeto.

A juntada de documentos volumosos e impertinentes, desacompanhada de fundamentação específica, afronta o dever de cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar
obscuridade
, eliminar
contradição
, suprir
omissão
ou corrigir
erro material
em qualquer decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, a análise dos autos revela que o acórdão embargado
não padece de qualquer dos vícios apontados
.

1. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE

O dispositivo do acórdão é inequívoco ao determinar que a Fundação Renova promova o cadastro do recorrente "
nas plataformas ‘Novel’
e/ou
‘PID
’".

A utilização da conjunção alternativa "
e/ou
" confere à ordem uma flexibilidade deliberada, cujo propósito é assegurar o resultado prático:
garantir ao embargado o acesso à via administrativa
para pleitear a reparação de seus direitos,
independentemente da nomenclatura ou do status operacional de uma plataforma específica:

“(...) Entendo que
deve ser facultado ao Sr. Leonardo o cadastro na plataforma “NOVEL” e/ou na plataforma “PID”
, na medida em que o simples cadastro não implica em pagamento de indenização ou auxílio,
mas tão somente possibilita ao requerente a comprovação e/ou tentativa de acordo na seara administrativa
, o que, conforme se vê, não foi possível em razão de um problema técnico.

IV - Dispositivo

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
apenas para determinar que a Fundação Renova cadastre o recorrente Leonardo nas plataformas “Novel” e/ou “PID”
, sendo mantida, no restante, a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.”

A
ratio decidendi
do julgado é simples e direta:
viabilizar a tentativa de acordo administrativo
que foi frustrada por falha técnica não imputável ao atingido.

Se a plataforma NOVEL estava encerrada desde 2023, como alega a embargante, a decisão já lhe oferecia a alternativa expressa de cumprir a obrigação por meio da plataforma
PID
.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim uma interpretação conveniente e fragmentada de um comando judicial perfeitamente claro.

2. DA INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO – DA INVERSÃO DA LÓGICA TEMPORAL

O argumento central da embargante, de que a demanda
perdeu o objeto
, beira o ilógico. Alega-se que o cadastro do embargado na plataforma PID, realizado em
21/04/2025
, esvaziou a utilidade de um acórdão proferido em
07/04/2025
.

Ora, é temporalmente impossível que o acórdão pudesse ter considerado um fato que ainda não havia ocorrido.

A embargante exige que este Tribunal tivesse,
à época do julgamento
,
conhecimento de um evento futuro
. Tal alegação não apenas desafia a cronologia processual, mas também distorce a realidade dos fatos: o cadastro do embargado não representa a "
perda do objeto
", mas sim o
exato cumprimento da obrigação de fazer
imposta pelo acórdão.

Se o sistema permitiu o acesso do embargado em
21/04/2025
, foi porque a Fundação, em cumprimento à determinação judicial, viabilizou tal acesso.

Não há que se falar em ato "
independente
" do autor ou em
má-fé
, mas na concretização do direito que lhe foi assegurado por este Tribunal.

Os presentes embargos, nesse ponto, buscam apenas que o Judiciário
declare o óbvio
, em um exercício processual inócuo e protelatório.

3
.
DOS DOCUMENTOS ANEXADOS COM OS EMBARGOS

Reputo desnecessária, ainda, a juntada de mais de
1.300 páginas
(ids.
13288345
,
13288346
e
13288347
) referentes ao instrumento de repactuação do TTAC, sem que a embargante tenha se dignado a indicar, de forma minimamente precisa, qual a pertinência de tal documentação com os supostos vícios do acórdão.

O protocolo de documentos volumosos e genéricos, desacompanhado da devida correlação com a matéria discutida, representa uma afronta ao dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) e
serve apenas para retardar a prestação jurisdicional
, onerando a máquina judiciária com a análise de peças
manifestamente impertinentes
ao deslinde da controvérsia.

4
.
DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.